Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ABATIMENTO NAS MENSALIDADES ESCOLARES – PANDEMIA COVID 19. ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DO ENSINO OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando que o advogado Paulo Henrique Gonçalves dos Santos é o único representante do autor nos presentes autos e que estava impossibilitado de apresentar o recurso no último dia do decênio legal (ID 31947142 - Pág. 1), conheço do recurso.

2. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. In casu, narra o autor que é pai de aluna matriculada na instituição de ensino ré e que, em virtude da pandemia por Covid-19, desde março de 2020 a requerida passou a oferecer as aulas na modalidade on line, as quais não seriam adequadas para a rotina de sua casa, além da falta de aproveitamento da aluna. Tece considerações sobre a redução dos custos operacionais e falta de materiais didáticos. Requer a declaração de inexistência de débito relacionado às mensalidades escolares, uma vez que a prestação de serviços não ocorreu de forma adequada desde março de 2020. Alternativamente, requer a redução do valor devido à escola em 70%. A ré apresentou pedido contraposto objetivando a condenação do autor no pagamento das mensalidades em aberto. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, para condenar o autor no pagamento de R$ 5.211,02, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. O isolamento causado pela Covid-19 e a suspensão das atividades escolares no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis. Entretanto, embora a ausência de alunos e funcionários nas dependências do colégio implique redução dos custos fixos (água, energia elétrica, material de limpeza, material didático, dentre outros), é fato que as escolas foram obrigadas a investir em tecnologia e contratar empresas e/ou funcionários especializados para manter as atividades escolares de forma on line e cumprir a carga horária mínima exigida pelo MEC, criando assim outros gastos.

6. Por sua vez, o autor não comprovou que a filha menor deixou de frequentar as aulas ou que estas eram ministradas de forma insatisfatória ou inadequada. Ao contrário, o diário escolar, acompanhado pela lista de frequência, indica que a aluna participou das aulas no mês de dezembro e que o conteúdo programático estava sendo ministrado (ID 31947133 - Pág. 1). Também não há nos autos qualquer comprovante de que o autor tenha apresentado reclamação junto à instituição ré quanto à qualidade do ensino.

7. Por fim, não se verifica nos autos qualquer solicitação de rescisão contratual emitido pelo autor a justificar o não pagamento das mensalidades até o final do ano letivo.

8. Inaplicável ao caso o art. 20 ou art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, como requer o autor, uma vez que não se trata de descumprimento contratual oriundo de vontade do fornecedor do serviço ou do chamado “fortuito interno”, mas sim de alteração da forma da prestação do serviço ante norma oriunda do Poder Público de suspensão das aulas presenciais.

9. Vale ressaltar que o STF firmou entendimento de que fere a livre iniciativa a ordem judicial que determina a diminuição das mensalidades escolares sem que haja a análise individualizada da situação financeira de cada estudante e da instituição de ensino (https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/18/ordens-judiciais-que-obrigaram-desconto-na-mensalidade-escolar-sao-inconstitucionais-decide-stf.ghtml). Da mesma forma a Suprema Corte vem julgando inconstitucionais as normas estaduais que impõem a concessão de abatimento proporcional nas mensalidades escolares durante o período da pandemia de Covid-19 (ADI 6.435, ADI 6.445, ADI 6.575, Rcl 43687).

9. Dessa forma, ante a ausência de provas de que as aulas não eram ministradas de forma satisfatória ou de que houve desequilíbrio contratual, irretocável a sentença vergastada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.